Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O excelso STF, no julgamento do RE n. 837311, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.

2. A contratação de prestadores de serviço terceirizados no decurso do prazo de validade do certame não leva à conclusão inexorável de que esses contratados estejam exercendo atribuições exclusivas ao cargo ao qual o apelante obteve êxito em ser aprovado. Nessa perspectiva, tendo em vista que o autor alegou genericamente a preterição à sua nomeação no certame, sem se desincumbir do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito quanto à ilegalidade da terceirização (art. 373, I, do CPC), acrescentando-se o fato de que o TAC firmado entre a ré, o sindicato representativo de seus empregados e o MPT ainda se encontra em vigência e respalda os aludidos contratos até o momento, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido pelo autor, ora apelante, porquanto, aprovado no cadastro de reserva, subsiste apenas mera expectativa de direito à nomeação.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.